Tribunal: TJSP
Processo: 1060289-35.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
USUCAPIÃO – POSSE DECORRENTE DE LOCAÇÃO - CONFISSÃO DA PARTE AUTORA - PROVA TESTEMUNHAL CONDIZENTE – "ANIMUS DOMINI" NÃO PROVADO – AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO AFASTADA – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1060289-35.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IZABEL
DE CASTRO BELLUCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Ausente na hora do pregão o advogado Antonio Aleixo da Costa, inscrito para
sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1060289-35.2017.8.26.0114
APELANTE: IZABEL DE CASTRO BELLUCHI
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: CAMPINAS
AÇÃO: USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
VOTO No 26553
USUCAPIÃO – POSSE DECORRENTE DE
LOCAÇÃO - CONFISSÃO DA PARTE AUTORA -
PROVA TESTEMUNHAL CONDIZENTE – “ANIMUS
DOMINI”
NÃO
PROVADO
–
AQUISIÇÃO
DO
DOMÍNIO AFASTADA – SENTENÇA CONFIRMADA –
APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando os termos em que vazada
a R. sentença de fls., que houve por improcedente Ação Ordinária, em que buscava a
Autora a propriedade de imóvel, por meio do usucapião, afirmando pertencer ao
banco o apartamento desde a adjudicação havida em agosto de 2002, residindo a
Requerente e sua família no imóvel por 14 anos sem nenhuma oposição do
proprietário, rijo o decisum na inexistência dos requisitos do usucapião, exercida a
posse em decorrência de locação.
Insurge-se a Recorrente, com insistir na existência do animus
domini, residindo no local faz mais de 14 anos, realizando obras e engajada no
condomínio e atividades com os vizinhos. Revela da suficiência das provas, ouvidas
testemunhas que afirmam considerar a Apelante a proprietária do bem. Aduz da
inércia do Banco com reclamar sobre o imóvel, único bem da Recorrente e de sua
família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso bem processado. Respondido.
Redistribuição para esta relatoria por prevenção.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, malgrado as alegações do recurso, a insurgência não
está em obra de se receber, merecendo mantença a sédula decisão a quo, que exata
solução deu à lide.
Deverasmente não padece de erronia a R. sentença com dizer da
improcedência da ação - apenas que a Apelante se equivoca ao revelar de apenas um
dos requisitos do usucapião, quando em verdade, inda que demonstrada a longeva
posse, haveria que estar assentada com precisão o animus e este não sobrevive ante a
presença da locação, o que vem confessado pela própria Autora, bem como pelos
informantes ouvidos pelo MM Juiz de Primeiro Grau.
A inexistência de contrato de locação celebrado com o Recorrido
não serve para confirmar da pretensão de usucapir já que, incontroversa da
celebração de contrato com o antigo proprietário do imóvel, fato reconhecido por
vizinhos da Apelante e também pelo ex-zelador do condomínio - a posse derivada da
locação não se presta a embasar pleito que tal.
A procedência de uma Ação não pode estar embasada no solo
movediço do possível ou do provável, senão no terreno firme da certeza; mormente
neste caso, em que há firme contestação à posse, e confirmada de que havia mesmo
posse decorrente de locação, imprestável para os fins colimados.
Alfim, ver que a Recorrente confirma que soube da adjudicação do
imóvel pela Instituição Financeira, ilegalmente permanecendo no apartamento e nem
procurado o Banco mesmo empós de passar a adimplir as mensalidades de
condomínio, em meados de 2011, segundo informação da própria Autora. Logo,
hialina a natureza precária da posse, faltante o animus domini e correto o
afastamento do Instituto.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Regimento Interno desta Relação para a mantença da R. sentença, por todos seus
fundamentos; e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a honorária para
17% do valor atualizado da causa, à luz do §11, do Art. 85, do CPC.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica